Tribunal: TJMT
Processo: 0005493-58.2017.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0005493-58.2017.8.11.0008

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, COMPRA E VENDA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELANTE), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELADO), PIERO VINCENZO PARINI - CPF: 314.474.491-34 (APELADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (APELADO), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GISELLE NERI DANTE - CPF: 266.762.108-51 (ADVOGADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (EMBARGANTE), PIERO VINCENZO PARINI - CPF: 314.474.491-34 (EMBARGANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), GISELLE NERI DANTE - CPF: 266.762.108-51 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHERAM O RECURSO DE USINAS ITAMARATI E ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE PETROZARA DISTIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. E POR USINAS ITAMARATI S.A. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TEORIA DA APARÊNCIA. FIANÇA. EMBARGOS de MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E, EMBARGOS DE USINAS ITAMARATI S.A. ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mar Azul Distribuidora de Combustíveis Ltda. e por Usinas Itamarati S.A. contra acórdão que declarou a nulidade do termo de confissão de dívida firmado por terceiro sem poderes de representação, manteve a condenação da empresa devedora com base em outros documentos e exonerou o fiador.

A Mar Azul alega julgamento extra petita e cerceamento de defesa, por condenação fundada em documentos não eleitos como causa de pedir. A Usinas Itamarati sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da teoria da aparência e à validade da fiança conforme o art. 824 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao condenar a Mar Azul com base em documentos não eleitos na inicial; (
ii
) saber se o termo de confissão de dívida é válido à luz da teoria da aparência; e (
iii
) saber se é válida a fiança quando a nulidade do contrato decorre de incapacidade de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação da devedora deve se fundar exclusivamente na validade do termo de confissão de dívida, cuja eficácia é restabelecida com base na teoria da aparência, diante da atuação reiterada e aceita do signatário.

Configura-se omissão quanto à análise da teoria da aparência, que legitima o negócio jurídico perante terceiros de boa-fé.

A ausência de poderes do signatário caracteriza incapacidade pessoal, hipótese que não invalida a fiança nos termos do art. 824 do CC, tornando indevida a exoneração do fiador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
opostos por Mar Azul Distribuidora de Combustíveis Ltda. acolhidos parcialmente
, sem efeitos modificativos, apenas para afastar a fundamentação baseada em documentos não eleitos na inicial e esclarecer que a condenação da devedora se funda exclusivamente na validade do termo de confissão de dívida.

Embargos de declaração
opostos por Usinas Itamarati S.A. acolhidos, com efeitos infringentes
, para reconhecer a validade do termo de confissão de dívida com base na teoria da aparência e restabelecer a sentença, inclusive quanto à condenação do fiador.

Tese de julgamento: “1. A validade do termo de confissão de dívida pode ser reconhecida com base na teoria da aparência, diante da atuação reiterada e aceita do signatário. 2. A ausência de poderes de representação configura incapacidade pessoal do devedor, hipótese em que se admite a validade da fiança, nos termos do art. 824 do CC.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por USINAS ITAMARATI S/A e PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação da MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA apenas para reconhecer a nulidade do instrumento de confissão de dívida pactuado entre as partes, porém mantendo a obrigação de pagamento da devedora PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA com base nos demais elementos probatórios que comprovam a existência da dívida; e deu provimento à apelação de PIERO VINCENZO PARINI para reconhecer a nulidade do instrumento de confissão de dívida pactuado entre as partes e, consequentemente, declarar a inexigibilidade do débito em relação ao fiador (PIERO VINCENZO PARINI).

A embargante USINAS ITAMARATI S/A ("UISA") alega que a decisão não explicitou os fundamentos que levaram ao afastamento da teoria da aparência, deixando de enfrentar os elementos probatórios que indicam que o signatário da Confissão de Dívida possuía poderes para tanto.

Defende que o tribunal deveria ter analisado a jurisprudência pertinente, a qual reconhece a responsabilidade da empresa pelos atos praticados por seus prepostos quando celebrados com terceiros de boa-fé.

Argui que há manifesta contradição na decisão, visto que, ao mesmo tempo em que reconhece a existência da relação negocial e a prestação dos serviços contratados, afirma que não é possível presumir a participação e anuência dos responsáveis pela empresa devedora.

Por fim, sustenta que a exoneração do fiador carece de fundamentação jurídica adequada, devendo ser revista à luz do artigo 824 do
Código Civil, que admite a validade da fiança mesmo em casos de nulidade da obrigação principal, desde que esta decorra de incapacidade do devedor.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o fim de sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas.

A MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. ("Mar Azul"), anteriormente denominada PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, defende julgamento extra petita porque o acórdão, ao reconhecer a nulidade do termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes, não poderia ter mantido a condenação ao pagamento dos valores cobrados com fundamento em notas fiscais e outros documentos não abordados no pedido inicial da ação.

Argumenta que a ação de cobrança foi baseada exclusivamente no termo de Confissão de Dívida, posteriormente declarado nulo pelo Tribunal, e que não houve na petição inicial qualquer pedido de cobrança amparado em notas fiscais ou outro lastro documental.

Aduz que o acórdão embargado extrapolou os limites da lide, em manifesta violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, que veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Ademais, sustenta que a decisão incorreu em cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada à embargante a possibilidade de impugnar e produzir provas quanto à autenticidade das notas fiscais e dos documentos utilizados para fundamentar a obrigação de pagamento reconhecida pelo Tribunal.

Requer que seja conferido efeito infringente aos embargos, para que seja reconhecida a total improcedência do pedido de cobrança. Subsidiariamente, a embargante postula pelo provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar prejuízo irreparável diante das
medidas de constrição e expropriação de valores em razão da condenação imposta.

Contrarrazões da Mar Azul e Usinas Itamarati apresentadas nos
IDs
258740672
e 263151793
.

É o relatório.

V O T O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Eminentes Pares,

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os
aclaratórios
apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Não há nos autos prova dos vícios apontados pela Usinas Itamarati S/A. O acórdão embargado, ao analisar o caso, concluiu pela não aplicação da teoria da aparência, conforme se extrai do seguinte do aresto:

“(...)

O instrumento de confissão de dívida, de fato, foi assinado em nome da PETROZARA por FABRÍCIO CONERA BARBOSA, funcionário da empresa. Contudo, não há demonstração de que à época foi apresentado algum documento capaz de comprovar poderes de representação para firmar contratos e contrair débitos.

A apelada sustenta a possibilidade de aplicação da teoria da aparência. Todavia, tendo em vista a singularidade do conjunto
fático, não há como validar o ato do preposto, pois a assunção de dívidas por meio de instrumento particular requer poderes especiais, sobretudo com relação à negociação dos termos e cláusulas contratuais.

Acerca do assunto, o Código Civil dispõe o seguinte:

Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante:

I -
confissão
;

(...)

Art. 213. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados.

Parágrafo único. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. (...)”

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao consignar que o termo de confissão de dívida foi assinado por funcionário da empresa, mas sem qualquer comprovação de poderes para representar a sociedade na contratação de obrigações dessa natureza. Como bem fundamentado, a assunção de dívidas por meio de instrumento particular exige poderes especiais, principalmente no que se refere à negociação de seus termos e cláusulas.

No tocante à exoneração do fiador, também inexiste omissão ou obscuridade. O acórdão embargado foi explícito ao assentar que, sendo a confissão de dívida desprovida dos pressupostos legais de validade, a obrigação dela decorrente não pode ser exigida do fiador. Afinal, se o título que fundamenta a cobrança é nulo, não há como vincular terceiros a uma obrigação jurídica inexistente.

Quanto ao recurso da 2a embargante, o acórdão foi claro ao consignar que não se trata de demanda decorrente de processo de execução que exija a presença de título executivo extrajudicial, mas sim de ação de cobrança, cujo requisito essencial consiste na produção de prova apta a demonstrar a existência do débito.

A nulidade do termo de confissão de dívida não afasta, por si só, a obrigação da embargante, pois a ação de cobrança não depende exclusivamente da existência de um título executivo, mas sim da demonstração da relação negocial e da comprovação do débito, o que restou evidenciado nos autos. Os elementos probatórios, tais como notas fiscais, comprovantes de entrega do produto e trocas de e-mails entre as partes, são suficientes para lastrear a obrigação da embargante, independentemente da validade do termo de confissão de dívida.

Dessa forma, não há qualquer contradição ou omissão no acórdão embargado, pois a manutenção da obrigação decorre da própria natureza da ação de cobrança, que se baseia na comprovação da dívida e não exclusivamente na existência de título executivo extrajudicial.

Portanto, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pela embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
ambos
os embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
2
o VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
1
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto do i. Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

In
casu
, a Mar Azul Distribuidora de Combustíveis Ltda. e Piero Vicenzo Parini interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de cobrança que lhes move a Usinas Itamarati S.A., visando o recebimento de R$ 1.932.385,23 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), oriundo do Termo de Confissão de Dívida firmado em 25.02.2016, julgou parcialmente procedente o feito, condenando os réus ao pagamento do montante perseguido na demanda, acrescido dos consectários legais, além do ônus sucumbencial.

Assim, ao julgar o aludido recurso, esta Câmara, sob o fundamento de que
“O instrumento de confissão de dívida assinado por funcionário sem poderes de representação não possui eficácia contra a empresa demandada, assim como desobriga o fiador de garantir o contrato afiançado. A ação de cobrança exige tão somente que a petição inicial seja instruída com prova substancial que demonstre a existência do débito. A despeito da declaração de nulidade do título executivo extrajudicial, a comprovação, por meio de outras provas, da relação negocial entre as partes e da efetiva prestação do serviço autoriza a cobrança dos valores devidos pela devedora principal por meio da ação de conhecimento.”
, deu parcial provimento ao apelo da Mar Azul apenas para reconhecer a nulidade do instrumento de confissão de dívida pactuado entre as partes, porém mantendo a obrigação de pagamento da devedora
Petrozara
Distribuidora de Petróleo Ltda. com base nos demais elementos probatórios que comprovam a existência da dívida, bem como deu provimento ao recurso de Piero Vicenzo Parini para reconhecer a nulidade do instrumento de confissão de dívida pactuado entre as
partes e, consequentemente, declarar a inexigibilidade do débito em relação ao fiador.

Inconformada, a Mar Azul Distribuidora de Combustíveis Ltda. opôs embargos declaratórios, sustentando que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
, ao condenar com base em documentos não eleitos como fundamento da petição inicial (notas fiscais e canhotos).

Alega que houve omissão quanto à ausência de causa de pedir autônoma relacionada aos documentos acessórios.

Defende que não teve oportunidade de impugnar tecnicamente esses documentos, o que caracterizaria cerceamento de defesa. Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para anular a condenação imposta e reformar o v. acórdão. Subsidiariamente, que sejam sanadas omissões e contradições, com esclarecimento dos fundamentos da decisão.

Já a Usinas Itamarati S.A., recorre sustentando que o acórdão foi omisso e contraditório, ao afastar a validade do termo de confissão de dívida sem analisar provas que demonstram a aparência de representação do signatário (Fabrício Barbosa).

Argumenta que o v. acórdão é internamente contraditório, pois ao mesmo tempo declara nulo o termo e reconhece a existência da relação jurídica e da entrega da mercadoria.

Afirma que houve ainda omissão quanto à aplicação do art. 824, do Código Civil, que admite a validade da fiança quando a nulidade do contrato decorre de incapacidade do devedor. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a validade do termo de confissão de dívida, com base na teoria da aparência, a condenação do fiador, diante da ausência de fundamento legal para sua exoneração, com a correção da premissa de que a nulidade do termo estaria definitivamente decidida.

Dito isso, ao apresentar o voto condutor, o i. Relator rejeitou os embargos declaratórios sob o fundamento de que
“
a confissão de dívida foi assinada por funcionário sem poderes de representação comprovados, que a exoneração do fiador decorre da nulidade da obrigação principal, não havendo como vincular o fiador a um título inexistente, que a ação de cobrança não depende exclusivamente da confissão de dívida, mas da comprovação da relação negocial e do débito por outros meios, como notas fiscais e comprovantes de entrega e que a manutenção da condenação da devedora, mesmo após a nulidade da confissão de dívida, decorre da natureza da ação de cobrança, que se baseia na comprovação do débito por outros meios.”

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o ponto nevrálgico do acórdão embargado reside no fato de ter reconhecido a nulidade do termo de confissão de dívida firmado por Fabrício
Conera
Barbosa, sem enfrentar os elementos fáticos e probatórios que evidenciam a sua atuação sob a aparência legítima de representante da empresa, e, simultaneamente, ter mantido a condenação da devedora com base em fundamentos acessórios não eleitos como causa de pedir, incorrendo assim em omissão relevante, contradição lógica interna e julgamento desconforme ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

Dito isso, a recorrente Mar Azul alega que o v. acórdão incorreu em julgamento
extra petita
, ao condená-la com base em notas fiscais e canhotos que não foram eleitos como fundamento na inicial, a qual, segundo alega, restringia-se à cobrança fundada no termo de confissão.

Com razão em parte
. Com o devido respeito, é comezinho no Direito que o julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

Nessa trilha, os
arts
. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja
prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz
adstrito
e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os
arts
. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei).

In
casu
, entendo que há parcial procedência na alegação, mas apenas sob o aspecto da incongruência argumentativa, pois a condenação não se sustenta nos documentos acessórios, mas no instrumento principal, cuja validade deve ser restabelecida.

Assim, não se deve extinguir a condenação, como quer a embargante, mas sim esclarecer que a causa de pedir subsiste com base no termo de confissão validado pela teoria da aparência.

Logo, o fundamento acessório deve ser decotado, sanando a contradição apontada.

Destarte, o recurso da Mar Azul deve ser acolhido, em parte, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a contradição interna do acórdão, à fim de esclarecer que a condenação da devedora se funda exclusivamente na validade do termo de confissão de dívida, afastando-se qualquer fundamentação baseada em documentos acessórios não requeridos.

Superada essa questão, a embargante Usinas Itamarati S.A. alega que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao declarar a nulidade do termo de confissão de dívida firmado em 25.02.2016, sem examinar os elementos de fato e de prova que evidenciam a aplicação da teoria
da aparência, fundamento esse que foi extensamente alegado desde a origem e renovado em sede recursal.

Com razão
. O v. acórdão limitou-se a declarar a nulidade do termo com base na ausência de poderes do signatário (Fabrício
Conera
Barbosa), sem enfrentar o mais relevante: a legitimação conferida pela conduta reiterada da própria empresa devedora.

Ora, com a devida vênia, consta dos autos que o Sr. Fabrício
Conera
Barbosa foi quem negociou e assinou o contrato de compra e venda que originou o crédito, tendo atuado reiteradamente em nome da empresa, inclusive por meio de e-mails corporativos, indicando fiador (Piero Vincenzo Parini), corroborando a legitimidade do negócio, bem como teve sua atuação aceita pela Mar Azul sem qualquer impugnação prévia (id. 229883164 a id. 229883192).

Destarte, esse conjunto probatório é típico da configuração do mandato aparente, como reconhecido pelo c. STJ, confira:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA PARA AFASTAR VÍCIO NA NEGOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício na negociação empreendida por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, visando resguardar os direitos do terceiro de boa-fé
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RCD no
AgRg
no
AREsp
n. 585.960/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.08.2015 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR EX-FUNCIONÁRIA DA EMPRESA AUTORA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela aplicação da teoria da aparência e, consequentemente, pela validade do contrato firmado entre as partes, tendo em vista o óbice da Súmula
n.
7/STJ (
AgRg
no
AREsp
638.708/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
19/6/2015).

3. Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 723.015RS, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07.06.2016 – negritei).

Assim, a teoria da aparência tem função protetiva: preserva a confiança legítima do terceiro que contrata com base em comportamentos concludentes da empresa, mesmo diante de eventual vício interno de representação.

No caso, a Usinas Itamarati celebrou contrato, entregou produto e recebeu garantia (confissão de dívida) de quem sempre atuou legitimamente em nome da Mar Azul, motivo pelo qual invalidar esse ato seria punir a parte diligente e premiar a inércia da devedora, o que o ordenamento jurídico repudia.

Dessa forma, a declaração de nulidade do termo, sem considerar esses elementos, incorreu em omissão gravíssima, a ser suprida por esta Câmara, para restabelecer a validade do instrumento com base na teoria da aparência.

Avançando na elucidação da celeuma, o acórdão embargado, ainda que tenha declarado nulo o termo, manteve a condenação da empresa com base na existência de relação comercial e entrega dos produtos.

Assim, trata-se de contradição lógica, pois se a dívida decorre da mesma relação formalizada no termo e, se, se reconhece a entrega de mercadoria por meio da atuação do mesmo agente, então não se pode sustentar que a empresa desconhecia ou não anuiu com a representação.

Ou seja, há reconhecimento da relação obrigacional, mas negação da formalização que a comprova, o que compromete a coerência e a lógica do julgado (CPC, art. 489, §1o, III).

Por outro lado, o v. acórdão também exonerou o fiador Piero Vincenzo Parini, com fundamento na nulidade do contrato principal.

Entretanto, não examinou a hipótese sob a ótica do art. 824, do Código Civil, que assim estabelece:
“As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor.”

Ora, a ausência de poderes do representante equivale a uma incapacidade de representação, de natureza formal e pessoal, não a uma nulidade absoluta do negócio jurídico em si, porque a relação obrigacional existiu, o produto foi entregue, sendo a dívida é real.

No presente caso, reanalisando a r. sentença, tenho que andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“
não se pode desconsiderar o fato de que ela foi beneficiada com a aquisição das mercadorias. Isentá-la do pagamento significaria permitir vantagem indevida, implicando enriquecimento sem causa, prática vedada pelo ordenamento, posto que a devedora não pode se beneficiar da própria torpeza (
venire
contra
factum

proprium
)
. [...]
Destarte, não se mostra razoável suscitar qualquer nulidade do termo de confissão de dívida, quando há nos autos diversos outros elementos de prova que confirmam as alegações iniciais, notadamente quanto à aquisição, venda e recebimento dos produtos
. Portanto, restando comprovada a licitude do Termo de Confissão de dívida, de igual modo, apresentada a nota fiscal lastreada por canhoto comprovando a entrega da mercadoria, o pleito de cobrança se revela procedente, nos termos da fundamentação, sobretudo diante da ausência de elementos de prova – pelos requeridos – capazes de infirmarem as alegações e documentos probantes da parte autora”
(id. 229883199 – negritei).

Com o devido respeito, o fiador que assinou o contrato com a devedora, não pode alegar surpresa, de modo que exonerá-lo sem base legal compromete a função de garantia e a segurança dos contratos.

Portanto, ao não aplicar a exceção legal e sem qualquer fundamentação específica, o v. acórdão incorreu em omissão material, que deve ser suprida para manter a validade da fiança prestada.

Logo, o recurso da Usinas Itamarati deve ser acolhido, com efeitos modificativos, para sanar omissão quanto à aplicação da teoria da aparência, reconhecer a validade do termo de confissão de dívida firmado em 25.02.2016 e restabelecer a sentença, inclusive quanto à condenação do fiador.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu voto e
ACOLHER PARCIALMENTE

os embargos de declaração opostos pela Mar Azul, sem efeitos infringentes,
apenas para sanar a contradição interna do acórdão, à fim de esclarecer que a condenação da devedora se funda exclusivamente na validade do termo de confissão de dívida, afastando-se qualquer fundamentação baseada em documentos acessórios não requeridos
,

bem como para

ACOLHER

os embargos de declaração opostos p
or
Usinas Itamarati, com efeitos infringentes,
para sanar omissão quanto à aplicação da teoria da aparência, reconhecer a validade do termo de confissão de dívida firmado em 25.02.2016 e restabelecer a sentença, inclusive quanto à condenação do fiador
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

R
ecebi os votos
do Desembargador Dirceu dos Santos e do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
e
após
refletir
melhor
sobre
a matéria, com todas as vênias ao nobre Relator, acompanho a
divergência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC, em razão da divergência instaurada em Embargos de Declaração com efeito infringentes opostos de acórdão de Recurso de Apelação.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Registro que o Doutor Leopoldo Greco de Guimarães Cardoso solicitou sustentação oral. No entanto, esclareço ao nobre advogado que a legislação processual não prevê a realização de sustentação oral em embargos de declaração.

Assim, Doutor Leopoldo Greco de Guimarães Cardoso, indefiro o pedido de sustentação oral, considerando tratar-se de julgamento de embargos de declaração.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Examinei detidamente os autos e acompanho a
divergência
inaugurada pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
,
para acolher
com efeitos modificativos
,

o recurso de Usinas
Itamaraty e
acolher
parcialmente os embargos de declaração de
Mar Azul Distribuidora de Combustíveis Ltda.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a VOGAL - CONVOCADA):

Voto de acordo com a
divergência
inaugurada pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025